Tribunal: TJDFT
Processo: 0738350-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738350-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO VINICIUS PEIXOTO TRINDADE AGRAVADO: LUCAS MENDES DA COSTA D E C I S Ã O A parte agravante, EDUARDO VINICIUS PEIXOTO TRINDADE, desiste do recurso interposto, por meio de seu advogado regularmente constituído nos autos (ID 65130626). A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator